Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGI. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Não merece seguimento, por manifesta improcedência, agravo de instrumento que objetiva antecipação de tutela cuja causa petendi demanda dilação probatória.